Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000673-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anônima, Freqüência às Aulas]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ FERREIRA - ME - CNPJ: 24.990.689/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ATÉ OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NO TRIBUNAL
AD QUEM
– POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O tribunal (
ad quem
) não pode conhecer de documentos que dizem respeito ao mérito da ação não apresentados e não considerados pelo juiz recorrido (
a quo
), sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto pela ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA – ENFETEC contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da
Ação Civil Pública n. 1002689-97.2019.811.0051
, deferiu pedido liminar determinando que a empresa ora Agravante
se abstivesse de oferecer e prestar curso técnico em enfermagem
até obter autorização do Conselho Estadual de Educação (CEE/MT), sob pena de incorrer em multa diária – Id 30513490
.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão merece reforma porque consta dos autos do processo que o credenciamento de educação básica já teria sido analisado pelo CEE/MT e SEDUC/MT, situação que demonstra presentes os requisitos para o desenvolvimento da atividade de ensino; contudo o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar suspendendo a referida atividade de ensino técnico.

Não houve fundamentação quanto ao pedido de efeito suspensivo, conforme despacho anteriormente proferido – Id 31675464.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada que pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento e manutenção da decisão recorrida (Id. 32969990).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 97745473).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA – ENFETEC contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da
Ação Civil Pública n. 1002689-97.2019.811.0051
, deferiu pedido liminar determinando que a empresa ora Agravante
se abstivesse de oferecer e prestar curso técnico em enfermagem
até obter autorização do Conselho Estadual de Educação (CEE/MT), sob pena de incorrer em multa diária – Id 30513490
.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão merece reforma porque consta dos autos do processo que o credenciamento de educação básica já teria sido analisado pelo CEE/MT e SEDUC/MT, situação que demonstra presentes os requisitos para o desenvolvimento da atividade de ensino; contudo o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar suspendendo a referida atividade de ensino técnico.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada que pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento e manutenção da decisão recorrida (Id. 32969990).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 97745473).

A veio aos autos deste recurso e informou que obteve a concessão do credenciamento no Conselho Estadual de Educação, quando apresentou fotocópia da publicação do ato no Diário Oficial 27.711 de 16/03/2020 – id 37383483 e 37383484.

Quanto as estes novos documentos o agravado, considerando que o juízo
a quo
deles não teve notícia, consignou que

que sua análise nesta instância processual pode implicar em supressão de instância.

O recurso não merece provimento.

Isso porque resta claro que o cerne da demanda gira em torno da regularização de atos administrativos junto ao ente estatal de fiscalização das instituições de ensino pra a eficácia do funcionamento do curso técnico objeto da demanda; e os documentos aqui apresentados versam exatamente sobre esta circunstância.

Esta corte já se posicionou:

TJ-MT - Agravo de Instrumento AI 00939229320158110000 MT (TJ-MT) - Data de publicação: 30/06/2016

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -LIBERAÇÃO DOS BENS INDISPONIBILIZADOS - EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO -
MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, em sintonia com o judicioso parecer da Procuradoria Geral de Justiça e ante a possibilidade de suprimir atos do diretor do feito na primeira instância, nego provimento ao agravo de instrumento para que a ação siga seu curso normal no juízo de piso, com a apreciação dos novos documentos que dizem respeito ao seu mérito e que podem fazer com que este recurso perca o seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021